Tribunal: TJBA
Processo: 8018478-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018478-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO KOHN e outros

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REJEIÇÃO IMPLÍCITA PELA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar decisão de primeiro grau que havia deferido arresto liminar de sacas de soja dadas em garantia fiduciária, no contexto de execução lastreada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F).

2.
A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da tese da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), arguida em contrarrazões, sustentando que o descumprimento contratual pelos devedores, consistente no desvio da garantia fiduciária para armazéns não autorizados, dispensaria o credor de observar a formalidade notificatória prevista na cláusula de vencimento antecipado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há omissão quan
to à tese arguida, que restou
logicamente
afastada em razão da ratio atrelada à solução dada ao caso.

5.
O acórdão embargado concluiu que a própria cláusula de vencimento antecipado pactuada entre as partes estabelece, como condição de eficácia, a prévia notificação do devedor e o decurso do prazo estipulado para correção da irregularidade. Ausente a demonstração do cumprimento dessa formalidade, a prestação perseguida na execução
com base na cláusula de vencimento antecipado
é inexigível.

6. O
suposto descumprimento contratual pelos devedores foi fato expressamente mencionado no relatório do acórdão e considerado na análise da controvérsia.
A
disciplina convencional estabeleceu procedimento específico a ser observado pelo credor na hipótese de irregularidade na conduta do devedor, consistente na notificação prévia e concessão de prazo de cura como requisitos de eficácia do vencimento antecipado.
À luz do que se decidiu, é lógico que o suposto descumprimento do devedor não
tem aptidão para dispensar formalidades que as próprias partes convencionaram como condição de eficácia do vencimento antecipado do título
por decorrência desses descumprimentos
.

7.
O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC impõe ao julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que restou observado no caso concreto.

8.
Os embargos revelam caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018478-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
LEANDRO KOHN e outros
e como embargada
OPEA SECURITIZADORA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Novembro de 2025.